Tribunal: TJPA
Processo: 0846632-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846632-25.2021.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846632-25.2021.8.14.0301

COMARCA:

7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

AGRAVANTE:

PEDRO PAULO PINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO:

JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB PA7261-A

AGRAVADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO:

JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB GO13721-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL E, SUBSIDIARIAMENTE, PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o autor/agravante tem direito ao recebimento proporcional de indenização securitária por invalidez total ou, subsidiariamente, parcial, considerando os limites do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão ao recebimento proporcional do seguro foi suscitada apenas em sede recursal,

não constando na petição inicial, em violação ao art. 141 do CPC, que exige decisão nos limites da lide.

4. O laudo pericial concluiu pela ausência de invalidez total e definitiva, inviabilizando a indenização integral.

5. Não houve fundamentação clara e objetiva na inicial quanto à graduação da lesão ou

enquadramento em tabela securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
Não se admite inovação em sede recursal quanto à graduação de danos ou pedidos proporcionais não formulados na inicial
.

2.
A ausência de comprovação de invalidez total e definitiva, aliada à limitação do pedido inicial, inviabiliza a condenação ao pagamento integral ou proporcional de indenização securitária
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846632-25.2021.8.14.0301

COMARCA:

7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

AGRAVANTE:

PEDRO PAULO PINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO:

JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB PA7261-A

AGRAVADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO:

JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB GO13721-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO PAULO PINHEIRO DOS SANTOS,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da
ação de cobrança da indenização securitária
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há comprovação da incapacidade laborativa do autor
(Id. 17066755)
.

Em suas razões
(Id. 23989279),
o agravante sustenta, em suma, que o julgado monocrático merece reforma, visto que a amputação dos seus 3º e 4º dedos da mão esquerda comprometeu de forma definitiva sua aptidão para o exercício das funções militares, especialmente no tocante ao manuseio de armamentos e à realização de atividades operacionais típicas da carreira.

Ressaltou que em decorrência da lesão, foi licenciado das Forças Armadas por incapacidade para o serviço militar, e que a avaliação da incapacidade deve levar em conta as atribuições específicas da atividade, o que justificaria o pagamento integral da indenização.

Defendeu ainda, que mesmo na hipótese de entendimento diverso, é devido ao menos o pagamento proporcional da indenização, conforme previsão contratual e com base na Tabela SUSEP de 2023, que estabelece o percentual de 24% para amputações do dedo médio e anelar, correspondendo ao valor de R$ 43.579,40, acrescido de juros legais e correção monetária desde a contratação.

Ao final, requereu a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento integral do valor segurado, ou, subsidiariamente, ao pagamento parcial correspondente a 24% da apólice. Pleiteou, ainda, a inversão do ônus de sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios para até 20% sobre o valor da condenação.

.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID n° 24300048).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à reforma do julgamento monocrático, no qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, confirmando a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há comprovação da incapacidade laborativa do autor, ora agravante.

O agravante sustenta a necessidade de concessão integral da indenização securitária, visto que a amputação dos seus 3º e 4º dedos da mão esquerda comprometeu de forma definitiva sua aptidão para o exercício das funções militares.

Subsidiariamente, defende que faz jus ao recebimento de indenização parcial, conforme previsão contratual, que estabelece o percentual de 24% para amputações do dedo médio e anelar.

Verifico que o argumento acerca da possibilidade de obter indenização parcial configura inovação processual na fase recursal, na medida em que não foi apresentado na exordial esse pedido específico.

Ora, verifica-se que o agravante levantou a referida questão apenas em sede de apelação e agora a reitera no agravo interno.

O Código de Processo Civil veda a inclusão de fundamentos inéditos em fases processuais subsequentes, uma vez que a discussão deve ser circunscrita aos limites fixados na inicial e na contestação, sob pena de violação ao princípio da adstrição ou congruência e do contraditório, além do devido processo legal.

Nos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao considerar que a inovação recursal não deve ser admitida, especialmente quando implica a ampliação indevida do pedido inicial e do objeto litigioso em desfavor da parte adversa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. CONTRATO ORIGINAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). MUDANÇA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CABÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente. 2.
Questões não debatidos em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
3. O processo judicial eletrônico permite que seja anexada aos autos documento com a via original digitalizada, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006. Mostra-se cabível requer o depósito da via original física em cartório ou secretaria nos casos de suspeita de falsidade do documento ou conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Precedentes deste Tribunal. 4. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedente do STJ e deste Tribunal. 5. Não há incorreção quanto ao valor da causa quando esta corresponde aos valores das parcelas inadimplidas, de acordo com o art. 292, II do CPC. 6. Conhecer em parte do recurso, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. (TJ-DF 07326303520198070001 DF 0732630-35.2019.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que não há como conhecer da pretensão relacionada à possibilidade de indenização parcial, uma vez que essa questão não foi regularmente submetida à análise na instância inicial, ou seja, não fez parte do pedido exordial.

Além disso, a parte Agravante sustenta seu direito à indenização

integral
visto que a amputação dos seus 3º e 4º dedos da mão esquerda comprometeu de forma, definitiva, sua aptidão para o exercício das funções militares, especialmente no tocante ao manuseio de armamentos e à realização de atividades operacionais típicas da carreira
.

Não é possível acolher a tese do Agravante, vejamos.

No caso do autor/agravante, o acidente ocorreu em 11/12/2019, ocasião em que foi submetido à inspeção de saúde pelas Forças Armadas, sendo constatado, à época, o afastamento temporário de suas funções.

No entanto, o laudo pericial acostado ao ID n° 17066747 destes autos, demonstra que
não há constatação de incapacidade permanente e definitiva para o exercício de atividades laborativas
.

Portanto, o autor/agravante mantém condições de desempenho funcional, não havendo, portanto, comprovação técnica suficiente de que a amputação dos dedos tenha gerado incapacidade total para o serviço ativo, conforme exigido pela apólice contratual para o pagamento integral da indenização securitária.

Nessa perspectiva é a jurisprudência pátria:

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PERÍCIA JUDICIAL. PROVAS COLIDENTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incapacidade permanente do segurado para o exercício da atividade do Exército Brasileiro, ainda que ele não seja considerado inválido para outras atividades, ensejaria o pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente para o serviço militar, uma vez que o contrato de seguro de vida em grupo é firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. 2. Concluindo, entretanto, a perícia judicial que o autor não é portador de doença incapacitante para o desenvolvimento de suas atividades profissionais, exclui-se a possibilidade de indenização por invalidez funcional permanente por doença, previsto no contrato de seguro firmado entre as partes.
3. Coexistindo duas provas colidentes e diante da inadmissibilidade de hierarquização do valor da prova, deve prevalecer aquela confeccionada pelo expert judicial, produzida de forma a garantir os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa de ambas as partes. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00147406620158070001 DF 0014740-66 .2015.8.07.0001, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 21/02/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A improcedência do pedido é, portanto, consequência lógica e jurídica da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do julgamento impugnado, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ, além do que consta nas cláusulas contratuais.

III. DISPOSITIVO

ANTE AO EXPOSTO,
VOTO PARA NÃO CONHECER DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PARCIAL E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INTEGRALMENTE O JULGAMENTO MONOCRÁTICO E A SENTENÇA APELADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2025